Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RATEIO PROPORCIONAL. ADVOGADO COMUM ENTRE AUTOR E RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FAVOR DE PARTE QUE ANUIU AO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na fração de 1/4 (um quarto) para cada um dos 4 (quatro) réus.
2. Apelantes requerem exclusão da verba honorária destinada ao réu que anuiu ao pedido inicial e foi representado pelo mesmo advogado do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor de réu que aderiu à pretensão autoral e foi representado pelo mesmo patrono do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Honorários sucumbenciais são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, conforme art. 85 do CPC.
5. A atuação simultânea do advogado como representante do autor e de réu que anuiu ao pedido inicial inviabiliza a condenação em favor desse réu, pois não há interesses opostos. É logicamente incompatível que a parte vencida seja compelida a pagar honorários sucumbenciais ao seu próprio patrono, porquanto tal verba não se confunde com honorários contratuais, os quais se regem por ajuste privado entre advogado e cliente.
6. O rateio deve ocorrer apenas entre os patronos dos demais réus que efetivamente resistiram à demanda, nos termos do art. 87 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.